Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020577-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), JOSELINA MARQUES CONCEICAO - CPF: 629.473.381-20 (AGRAVANTE), JOSELINA MARQUES CONCEICAO - CNPJ: 11.017.072/0001-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE ECONOMIA PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada em execução promovida pelo Banco Bradesco SA, convertendo em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$4.198,16. Os agravantes alegam que os valores bloqueados dependem das verbas da natureza alimentar e que sua penhora compromete a subsistência familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis por se enquadrarem: (i) como verbas de natureza salarial ou alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) como valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

Cabe ao executar comprovar a origem dos valores bloqueados para que se reconheça a impenhorabilidade. Uma mera alegação de natureza alimentar não é suficiente. Os agravantes não comprovaram documentalmente que os valores bloqueados se tratava de salário, aposentadoria ou reserva pessoal. Não juntaram extratos bancários, contracheques ou qualquer outro documento para comprovar a origem dos valores. A investigação do STJ admite a penhora de valores mesmo com origem salarial, desde que preservado percentual mínimo capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Não se obtém, no caso, violação a esse preço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores bloqueados na execução depende de comprovação de que se trata de verba salarial, alimentar ou reserva pessoal, ou que é ônus do executado. 2. A ausência de documentos comprobatórios autoriza a manutenção da penhora, mesmo diante da interrupção genérica de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rai n.1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.27.08.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joselina Marques Conceição e outra em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de execução movida por Banco Bradesco S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada, convertendo em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Inconformadas, as agravantes requerem preliminarmente a concessão da gratuidade. No mérito, sustenta que os valores constritos são impenhoráveis por consistirem em verbas de natureza alimentar destinadas à sua subsistência e de sua família, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Menciona, ainda, que os bloqueios realizados excederam o limite legal de 40 salários-mínimos previstos na legislação para a proteção de ativos financeiros em contas bancárias, incorrendo o juízo de origem em violação ao devido processo legal e à ampla defesa, ao manter as penhoras mesmo diante da demonstração de hipossuficiência financeira da agravante e de seu núcleo familiar.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o reconhecimento da ilegalidade da penhora efetivada e desbloqueio imediato das quantias constritas.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 299577378).

Comunicação entre instâncias

(id. 300483386)
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 305308894).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move
ação de execução
contra Joselina Marques Conceição e outra
,
no qual o exequente busca o recebimento da quantia de R$ 40.171,20, representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro nº 385/5731458 C/C n° 288.618 agência 0417 celebrado em data de 10.05.2012.

Foram bloqueados R$4.198,16 pelo sistema SISBAJUD. (id. 175672153 – autos de origem.

A parte executada apresentou impugnação a penhora.

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, convertendo em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD Inconformado, o agravante sustenta a penhora de 30% do seu salário compromete de forma severa sua subsistência e de sua família, acarretando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

Inconformadas, as agravantes requerem preliminarmente a concessão da gratuidade. No mérito, sustenta que os valores constritos são impenhoráveis por consistirem em verbas de natureza alimentar destinadas à sua subsistência e de sua família, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Menciona, ainda, que os bloqueios realizados excederam o limite legal de 40 salários-mínimos previstos na legislação para a proteção de ativos financeiros em contas bancárias, incorrendo o juízo de origem em violação ao devido processo legal e à ampla defesa, ao manter as penhoras mesmo diante da demonstração de hipossuficiência financeira da agravante e de seu núcleo familiar.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o reconhecimento da ilegalidade da penhora efetivada e desbloqueio imediato das quantias constritas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, tenho que a celeuma está em saber se o agravante está amparado pelo disposto no art. 649, X, do CPC, assim redigido:
“Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: ... X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.”

Ora, o objetivo do mencionado dispositivo legal é resguardar o cidadão de baixa renda, que utiliza a poupança como forma de manter a si e a sua família.

Neste ponto, perfeita a análise do douto magistrado
a quo
, verbis:

“
No tocante à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados
, cumpre analisar os argumentos trazidos pelos executados à luz das disposições do Código de Processo Civil e da jurisprudência aplicável.

Os executados fundamentam seu pedido no art. 833, incisos IV e X, do CPC, que estabelecem:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Quanto à alegação de impenhorabilidade com base no inciso IV (verbas salariais ou destinadas ao sustento), observo que os executados não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou são destinados ao sustento da família. Afirmam, genericamente, que "os valores constritos na conta corrente da pessoa física da executada são utilizados para prover o seu sustento e de sua família", mas não apresentam extratos bancários, contracheques, comprovantes de recebimento de salário, ou qualquer outro documento que demonstre a origem dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é ônus do executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, não bastando a mera alegação.

Neste sentido, julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à
parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu
. Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família. (TJMT - 1011930-78.2024.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/07/2024, Data de Publicação: 20/07/2024)

No que tange à alegação de impenhorabilidade com fundamento no inciso X do art. 833 do CPC, que protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, os executados não comprovaram que os valores se encontram depositados em caderneta de poupança, admitindo, ao contrário, que estão em conta corrente.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça ampliou o alcance da proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC para contemplar também valores mantidos em conta-corrente,
desde que comprovado tratar-se de reserva de capital. Contudo, essa proteção não é absoluta e automática, exigindo prova de que os valores representam economia acumulada pelo devedor
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA PELOS EXECUTADOS E MANTEVE A PENHORA SOBRE AS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos
, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento.
Contudo, o art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
. No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis, vez que não restou comprovado que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que a parte executada não se desincumbiu.
O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pela parte agravante
. (TJMT - 1010957-60.2023.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/08/2023, Data de Publicação: 13/08/2023)

No caso em apreço,
os executados limitaram-se a fazer alegações genéricas sem qualquer comprovação documental que demonstre que os valores representam economia pessoal ou reserva financeira.

Assim, embora os executados tenham apresentado a impugnação tempestivamente, não instruíram o pedido com documentos indispensáveis à comprovação da impenhorabilidade alegada, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

Portanto, diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, seja por sua natureza salarial/alimentar (art. 833, IV, CPC), seja por constituírem reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), a impugnação deve ser rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de gratuidade
da justiça formulado pelos executados e
REJEITO a impugnação à penhora
apresentada,
convertendo em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.”
(id. 195598741 – autos de origem - destaquei).

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, X, DO CPC – INÉRCIA DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, quanto a valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não possui caráter absoluto, exigindo comprovação de que a verba bloqueada ostenta natureza alimentar ou se destina à subsistência do devedor.

Ausente demonstração inequívoca da origem alimentar dos valores constritos, somada à inércia do executado em impulsionar o feito ou comprovar a necessidade dos recursos, não há falar em afastamento da constrição.”
(TJMT, Rai n.1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.27.08.2025).

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades de cada caso, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Em que pese as agravantes alegarem
a impossibilidade da penhora diante da situação de hipossuficiência,
observo que não trouxeram nenhuma prova cabal de todo o alegado, restando meras alegações, sem provas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025